Tribunal: STF
Processo: RE 1242448
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa é a seguinte (Vol. 4, fl. 50):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Hipótese na qual se discute a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS.



    2. Observa-se que, no caso, já houve pronunciamento do STF sobre a matéria, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, de modo que, em que pese a jurisprudência desta Turma vir decidindo no sentido de que o ICMS compõe a base de cálculo dos aludidos tributos, curvo-me ao entendimento recentemente exarado pelo colendo STF quando da conclusão do julgamento do RE n° 574706/PR, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral reconhecida.



    3. Dessarte, ainda que a posição pessoal deste relator seja contrária, dado que o ICMS integra o preço de revenda das mercadorias, reconhece-se como devida a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para a COFINS e o PIS, em consonância ao posicionamento do STF.



    4. Não podendo a segurança visar à recuperação de valores recolhidos antes de sua impetração, até porque não pode substituir a ação de cobrança, não é possível deferir-se pretenso direito à compensação. Quando muito se admite apenas a declaração de compensabilidade dos valores indevidamente recolhidos, sem defini-los, o que esvazia de sentido prático a concessão, mera repetição do comando abstrato da lei.



    6. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. ”.



    Oposto Embargos de Declaração por POLAR TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI (Vol. 4, fl. 83), foram rejeitados (Vol. 5, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIX; e 102, III, “a”, da CF, bem como atribui às Súmulas 271 e 269 do STF interpretação equivocada. 



    Defende que “a Súmula nº 271 do STF não se aplica a mandado de segurança em matéria tributária, como é o caso. Além disso, com fundamento na Súmula 213 do STJ, a RECORRENTE requereu a declaração de seu direito de restituição e compensação do montante recolhido a maior de PIS e COFINS, o que não se confunde com a proibição da Súmula 269 do STF” (Vol. 12, fl. 7).



    Pondera que “vedar o reconhecimento do direito da compensação antes do ajuizamento do mandado de segurança é o mesmo que negar vigência à norma que permite o ajuizamento desse tipo de ação para ver declarado o direito à compensação tributária” (Vol. 12, fl .10).



    Assim, pleiteia o provimento do apelo extremo para reconhecer o direito da recorrente de promover a restituição e compensação dos valores recolhidos a maior de PIS e COFINS com ICMS na sua base de cálculo, correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como em relação ao período futuro até o trânsito em julgado da ação, com quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.



    O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário e determinou a remessa dos autos às instâncias superiores (Vol. 18). 



    Recebido o processo nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que aguardasse a conclusão do julgamento nos Embargos de Declaração no RE 574.706-RG, Tema 69 (Vol. 22).



    Todavia, o Juízo de origem entendeu que não é o caso de aplicação da repercussão geral (Tema 69/STF), pois o acórdão recorrido já reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Afirmou que a controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento da possibilidade de mandado de segurança gerar efeitos pretéritos e, por conseguinte, de restituição e compensação dos valores pagos indevidamente (Vol. 30, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Efetivamente, o acórdão recorrido já reconheceu como devida a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para a COFINS e o PIS, de acordo com o que foi assentado no Tema 69 da repercussão geral.



    A insurgência recursal cinge-se ao reconhecimento do direito da recorrente de promover a compensação dos valores recolhidos a maior de PIS e COFINS resultado da inclusão do ICMS nas suas bases de cálculo.



    Acerca dessa matéria, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguinte fundamentos (Vol. 4, fl. 56):



    “No concernente à compensação, importa destacar que a segurança não pode visar à recuperação de valores recolhidos antes de sua impetração, até porque não pode substituir a ação de cobrança, não sendo possível deferir-se um pretenso direito à efetivação imediata da compensação. 



    Quando muito se admite apenas a declaração de compensabilidade dos valores indevidamente recolhidos, sem defini-los, o que esvazia de sentido prático a concessão, mera repetição do comando abstrato da lei.



    Nesse sentido é remansosa a jurisprudência em afirmar que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269, STF), e sua concessão não pode produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito ao da impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula nº 271, STF). 



    Esclareça-se, assim, que, aplicar o entendimento do recurso paradigma para excluir a incidência do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, não se está concedendo a segurança, ainda que parcial, para que o contribuinte realize a execução efetiva da compensação de valores pretéritos. É dizer: o que se reconhece aqui é a possibilidade de compensar, seja por meios próprios ou através de outra ação, se assim for necessário, os valores que tenham sido pagos no passado.



    Portanto, se existirão ou não valores a compensar, somente um procedimento administrativo futuro poderá demonstrá-los, de modo que o que ora se resolve no mandado de segurança é a possibilidade de compensar. Daí porque, não se está deferindo a compensação em si, mas apenas declarando o direito de compensar.”



    Diferentemente do que alega o Recurso Extraordinário, o acórdão reconheceu a possibilidade de compensação dos valores recolhidos a maior em razão da indevida incidência do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Consignou ainda, que somente por meio de procedimento administrativo ou de ação judicial própria é possível verificar se existirão ou não valores a compensar, decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo daquelas contribuições.



     No entanto, o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ) e 284 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia ), ambas do STF.



    Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Compensação de créditos não tributários com débitos tributários. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A apreciação da questão relativa ao direito de compensação de créditos não tributários com débitos tributários (PASEP), no caso, demanda prévio revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ademais, a temática não possui envergadura constitucional, notadamente porque foi decidida com base na legislação ordinária aplicável à espécie. 2. Agravo regimental não provido (AI 858983 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS DO REFIS (LEI 11.941/2009) OU COM DÉBITO EM ABERTO GARANTIDO POR CARTA DE FIANÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA INRFB 1.300/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1172662 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente